Tribunal: STJ
Processo: 5021364-31.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407542 - SC(2023/0242704-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EWALD ROWEDER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LEONTINA DA COSTA ROWEDER - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: MARBELO HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: YASMIN NUNES DA SILVA - SC064965
GUILHERME MATHEUS GUBERTT - SC052046
FELIPE LOURIVAL DA SILVA - SC054816
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GRAF
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
INTERES.
: CELSO JOSÉ DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: CÉSAR AUGUSTO DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: LUIZ STAEDELE BERNARDES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56476390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3cb10279-b62b-4029-a151-25bdef98c8fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3cb10279-b62b-4029-a151-25bdef98c8fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407542 - SC(2023/0242704-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EWALD ROWEDER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LEONTINA DA COSTA ROWEDER - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: MARBELO HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: YASMIN NUNES DA SILVA - SC064965
GUILHERME MATHEUS GUBERTT - SC052046
FELIPE LOURIVAL DA SILVA - SC054816
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GRAF
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
INTERES.
: CELSO JOSÉ DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: CÉSAR AUGUSTO DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: LUIZ STAEDELE BERNARDES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56108768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: ce96a4aa-7b70-4bbd-82d2-741adac283ac

Cuida-se de agravo interno, interposto por MARBELO HOTEL LTDA E
ESPÓLIO DE EWALD ROWEDER, contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte (fls. 231-233, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da parte ora insurgente, ante a aplicação da Súmula 7 do STJ por demandar
reexame do acervo fático-probatório e a existência, no acórdão recorrido, de premissas
fáticas acerca da preclusão e da maior precisão técnica do laudo apresentado pelo
exequente.
Daí o presente agravo interno (fls. 238-240, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ por se tratar de
questão estritamente jurídica referente à interpretação do artigo 870, parágrafo único,
do CPC, afirmando que não há reexame de provas, mas mera correção da aplicação
do direito quanto à avaliação por oficial de justiça ou perito nomeado.
Impugnação às fls. 245-252, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC/73
”.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO. PROTOCOLO
INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
N. 182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade utilizado dois
fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso especial, deve a
parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do óbice previsto na
Súmula n. 283 do STF. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal
de origem quanto à existência de litigância de má-fé demanda a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro JOÃO
AREsp 743.572/SC
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,

31/08/2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da
dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos os
Documento eletrônico VDA56108768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: ce96a4aa-7b70-4bbd-82d2-741adac283ac

fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A
decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do
STJ. 3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de
reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos
, Rel. Ministro
EAREsp 623.863/RS
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe

21/10/2015,
20/11/2015)
A decisão ora agravada inadmitiu o recurso especial por dois fundamentos
autônomos, ambos extraídos das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem: (i)
a manifesta preclusão dos executados, que não impugnaram tempestivamente o laudo
do Oficial de Justiça; e (ii) a conclusão de que, entre os laudos disponíveis, deveria
prevalecer o apresentado pelo exequente, por conter elementos técnicos mais
precisos. Sobre ambos os fundamentos incidiu o óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez
que sua revisão exigiria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos
autos.
Vide (fls. 231-233, e-STJ):
Quanto à primeira controvérsia, a parte recorrente alega violação do art. 870,
parágrafo único, do CPC, no que concerne ao afastamento da decisão judicial
que homologou o laudo de avaliação apresentado pelo recorrido e a
consequente determinação de que a avaliação do imóvel objeto da penhora seja
realizada por oficial de justiça ou perito imparcial nomeado pelo juízo, trazendo a
seguinte argumentação:
O recorrente, inconformado com a decisão proferida em primeiro grau, que
homologou a avaliação do imóvel apresentada pelo recorrido, buscou em
instância superior, a reforma da decisão para ver sanada a violação ao
artigo 870, parágrafo único, do CPC, apenas para deparar-se novamente
com a violação do referido dispositivo de lei federal. Excelências, ocorre
que a avaliação homologada pelo juízo a quo, é totalmente unilateral e
parcial, haja vista que contratada e apresentada pelo recorrido, sem
qualquer previsão legal para tanto. No mais, é latente a discrepância da
referida avaliação quando comparada a avaliação juntada pelo recorrente,
com uma diferença de seis milhões de reais, ou a avaliação realizada pelo
Oficial de Justiça, que corresponde a quase o dobro do valor homologado,
ficando óbvio que a parte contrária contratou profissional para agir de
acordo com seus interesses. [...] Portanto, requer seja dado provimento ao
recurso especial para afastar a decisão judicial que homologou o laudo de
avaliação apresentado pelo recorrido, com a reforma do acórdão que
contrariou o disposto no artigo 870, parágrafo único, do CPC, devendo ser
determinado que a avaliação do imóvel objeto de penhora seja realizada
por Oficial de Justiça, ou perito imparcial nomeado pelo juízo competente
(fls. 134-135).
Quanto à segunda controvérsia, a parte recorrente alega violação do art. 870,
parágrafo único, do CPC, no que concerne ao afastamento da preclusão, tendo
em vista que o recorrente impugnou o laudo apresentado pelo recorrido e não
àquele apresentado pelo oficial de justiça, trazendo a seguinte argumentação:
Primeiramente, vale ressaltar que o recorrente não impugnou o laudo de
avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, uma vez que este
apresentou fundamentos legítimos e estaria amparado pela legislação
processual vigente, já que estaria de acordo com o artigo 870, do CPC. O
mesmo não cabe em relação ao laudo apresentado pelo recorrido, o qual
foi efetivamente impugnado pelo recorrente. [...] Ocorre que não era
obrigação legal das partes realizar a avaliação do próprio imóvel em
discussão, e diante de tamanha anomalia processual, o recorrente se viu
obrigado a impugnar o laudo de avaliação apresentado pelo recorrido, e
não o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça (fl. 136).
Quanto à primeira e à segunda controvérsias, o Tribunal de origem se
manifestou nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA56108768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: ce96a4aa-7b70-4bbd-82d2-741adac283ac

Entretanto, é manifesta a preclusão para os
que
executados/agravantes,
nada de concreto trouxeram acerca de possível erronia no laudo feito pelo
Oficial de Justiça, tampouco no laudo apresentado pelo
Outrossim, entre as avaliações do Oficial de Justiça
agravado/exequente.
e do
deve prevalecer a deste último, eis que, apesar
agravado/exequente,
de a avaliação do Oficial de Justiça gozar de fé pública, contou com
elementos técnicos menos precisos sobre o imóvel do que aquela (fl. 79,
grifo meu).
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado
aos autos.
No caso dos autos, o agravante limitou-se a sustentar a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ quanto ao primeiro fundamento — a homologação do laudo do
exequente —, sem se manifestar sobre a questão da preclusão, que constitui
fundamento autônomo e igualmente suficiente para manter a inadmissão do recurso
especial. A insurgência parcial não é suficiente para viabilizar o conhecimento do
agravo interno; deixando incólume um dos pilares da decisão agravada, o recurso
perde inteiramente sua eficácia impugnativa.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
do princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1590629/RS
julgado em
DJe

23/08/2016,
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
Maior em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que
se impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa forma, a decisão objurgada
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no
, Rel. Ministro RAUL
AREsp 104.007/PR
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

20/11/2014,
19/12/2014)
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
. Deixo de condenar os recorrentes em litigância de má-fé ou na multa do
2
artigo 1.021, §4o, do CPC por entender não estarem preenchidos os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA56108768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: ce96a4aa-7b70-4bbd-82d2-741adac283ac

. Do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
3
Deixo de fixar honorários, já que não foram fixados na origem e se tratar de
incidente processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:57
Código de Controle do Documento: ce96a4aa-7b70-4bbd-82d2-741adac283ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.407.542 / SC
Número Registro: 2023/0242704-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026797620188240008 00065456419968240008 00118199120058240008 00151854120058240008
001518541200582400080001
008050118193
008050151859
008105007282
008960065450
008964007099
008964007129
04007094519968240008
04007129719968240008
05007286820108240008
0500728682010824000850001196220078240008
118199120058240008
151854120058240008
1518541200582400080001
26797620188240008
4007094519968240008
4007129719968240008 50001196220078240008 50009429420118240008 5007286820108240008
500728682010824000850001196220078240008
50213643120228240000
65456419968240008
8050118193 8050151859 8105007282 8960065450 8964007099 8964007129
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EWALD ROWEDER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LEONTINA DA COSTA ROWEDER - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : MARBELO HOTEL LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME MATHEUS GUBERTT - SC052046
FELIPE LOURIVAL DA SILVA - SC054816
YASMIN NUNES DA SILVA - SC064965
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GRAF
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
INTERES.
: CELSO JOSÉ DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: CÉSAR AUGUSTO DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: LUIZ STAEDELE BERNARDES
Documento eletrônico VDA56428495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: 3609687b-4a87-4ffc-9b4f-39cded71f89c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EWALD ROWEDER - ESPÓLIO
REPR. POR
: LEONTINA DA COSTA ROWEDER - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : MARBELO HOTEL LTDA
ADVOGADOS : YASMIN NUNES DA SILVA - SC064965
GUILHERME MATHEUS GUBERTT - SC052046
FELIPE LOURIVAL DA SILVA - SC054816
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GRAF
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
INTERES.
: CELSO JOSÉ DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: CÉSAR AUGUSTO DA COSTA ROWEDER
INTERES.
: LUIZ STAEDELE BERNARDES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: 3609687b-4a87-4ffc-9b4f-39cded71f89c